Tribunal: TJES
Processo: 5005360-67.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005360-67.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LIDERPREV - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO NORDESTE

RECORRIDO: AGNES MORGAN DE ANDRADE

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou procedente os pedidos, decretando a revelia da requerida/recorrente e condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos no valor de R$15.000,00, com ratificação da medida liminar deferida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que houve o comparecimento da parte em audiência, embora com atraso, devendo a revelia e seus efeitos serem desqualificadas, sob pena de cerceamento, bem como a reforma da sentença quanto ao dano moral acolhido.

Registra-se que o recorrido/autor apresentar contrarrazões, em suma requerendo a manutenção da sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o veículo da parte autora foi entregue para a requerida, para transferência da propriedade, diante do pagamento de sinistro em que o veículo da autora foi danificado por veículo de cliente da parte requerida, contudo, a requerida deixou de fazer a transferência, gerando emissões de multas e pontos, além da permissão de circulação do bem, em nome ainda da autora.

A requerida/recorrente, por sua vez em Contestação, não nega os fatos, alegando que houve problema em seus sistemas de informática, prejudicando a realização de procedimentos do cotidiano, como as transferências de veículos, e que tendo em vista que a autora não procurou a requerida de forma administrativa, a transferência ocorreu apenas após o ajuizamento da ação.

Quanto ao pedido de reforma da sentença para afastar os efeitos da revelia, é importante destacar que o efeito da revelia é a presunção de veracidade quanto aos fatos alegados, e embora o recorrente tenha participado de parte do ato da audiência, de fato não se encontrava quando do pregão e início do ato, e a sua contestação não impugna os fatos narrados na inicial, coadunando a tese da parte autora, devidamente destacada na Sentença atacada.

“
Vejo que o pedido inicial merece acolhimento. Eis os motivos: A ausência da parte requerida em audiência a torna REVEL, fazendo presumir como verdadeiros os fatos articulados na inicial,
até pelo fato da requerida não negar sua falha
.”(grifo nosso)

Ainda cumpre destacar que a apresentação de contestação, não exime da revelia, nos procedimentos da Lei 9099/95, em vigor nestes autos, e mesmo não havendo qualquer contestação nos autos, mas havendo o comparecimento oportuno no ato, a revelia não seria decretada. Assim,
coaduna com a fundamentação da sentença atacada, quanto a manutenção da revelia decretada, votando-se neste sentido
, importando em ressaltar que esta em nada influi na responsabilidade apurada na fundamentação da sentença, que o faz, pela confissão constante na própria peça de contestação.

Quanto ao dano moral, observa-se que a entrega do veículo a requerida/recorrente pela autora foi em 04 de março de 2021 (id. 3599913) e que o ajuizamento da ação ocorreu em Maio de 2022, ou seja, mais de 1 ano depois, sem qualquer transferência. Ainda, pelos fatos narrados pela autora, a mesma só tomou conhecimento da ausência de transferência quando cientificada das multas, demonstrando que mesmo com as perdas do sistema da requerida/recorrente, está reparou o veículo e permitiu a circulação sem a devida atenção a transferência, ressaltando que a autora, não possuía nenhum vínculo de contratação com a requerida/recorrente - que foi acionada por terceiro, associado a ela, para a reparação.

Assim restou comprovado a falha da requerida/recorrente, com os danos sofridos pela recorrida/autora, não meramente pela ausência de transferência no tempo aprazado, mas na liberação do salvado a circulação, sem a referida transferência, gerando prejuízos e transtornos quanto a multas emitidas,
coaduna com a fundamentação da sentença atacada, quanto a manutenção da indenização e seu valor fixado
,
vota-se pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, para julgar improcedente a reparação moral pleiteada, mantendo-se os demais termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (R$15.000,00), na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)